Tribunal: TJMT
Processo: 1035572-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035572-80.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Administração judicial, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), EDVINO JERKE - CPF: 334.926.469-72 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), JOSIANE LETICIA DECESARO - CPF: 043.482.341-40 (ADVOGADO), KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA - CPF: 049.063.171-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos De Declaração em Recurso de Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Levantamento de Saldo Remanescente em Favor da Executada. Impossibilidade. Penhora no Rosto dos Autos. Alegada Contradição e Omissão. Vícios inexistentes.
Recurso Rejeitado.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de Acórdão que desproveu Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o levantamento de valores depositados em juízo no curso de Cumprimento de Sentença, sob fundamento da existência de penhoras promovidas por terceiros. A Embargante alega ocorrência de omissão e contradição no Acórdão embargado
.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão ou contradição, passível de ser corrigida pela via integrativa do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. O Recurso de Embargos de Declaração tem por objetivo corrigir material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes.

4. A contradição que autoriza a oposição de Embargos declaratórios é a interna, aquela que se caracteriza por proposições inconciliáveis entre si e não a externa entre o que foi decidido e a tese sustentada pela Embargante.

5. Não há omissão no julgado, pois todas as alegações formuladas no Agravo de Instrumento foram apreciadas. O Acórdão enfrentou o ponto controvertido, ou seja, violação à coisa julgada e validade das penhoras promovidas no rosto dos autos. A fundamentação é suficiente e atende ao dever constitucional de motivação.

6. A discordância da Embargante com o Acórdão não configura omissão ou contradição no julgado, mas revela mero inconformismo com a solução adotada. A pretensão recursal visa rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via dos Embargos Declaratórios.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão e, portanto, não pode ser utilizado para a rediscussão do julgado.”

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.668.608/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, T3, j. 07.04.2025, DJe 10.04.2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.985.697/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 03.06.2024, DJe 06.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1035572-80.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli
em virtude do Acórdão de Id. 281829853, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto.

A Embargante aponta a existência de vícios no julgado, em especial a contradição e omissão.

Pugna pelo acolhimento do Recurso Integrativo, a concessão de efeitos infringentes e a reforma do julgado, a fim de autorizar o levantamento dos valores depositados nos autos.

O Embargado foi intimado e deixou de apresentar contrarrazões (Id. 286417877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por oportuno, registro que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

A controvérsia tem como origem o Cumprimento de Sentença da Ação Monitória n. 1003263-31.2020.8.11.0037, movida por
Edvino Jerke
em desfavor de
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli
, visando o recebimento de valor oriundo de Contrato de Compra e Venda de soja. Foi celebrado acordo entre as partes, com previsão de que o saldo remanescente após a quitação da dívida seria revertido à Embargante. Esse saldo foi depositado em juízo.

Entretanto, após o trânsito em julgado da Apelação que garantiu o repasse do valor à Embargante, terceiros ingressaram com ordens de penhora no rosto dos autos, sob a tese de existência de créditos oriundos de Execuções diversas.

A Embargante requereu a liberação da quantia em seu favor, porém a Juíza de primeiro grau indeferiu o levantamento de valores depositados nos autos, sob a justificativa de ocorrência de fatos supervenientes que impediriam tal providência, como as penhoras promovidas por credores da Embargante.

Contra essa decisão, foi interposto Agravo de Instrumento, que foi desprovido.

A Embargante alega que o julgado foi omisso ao deixar de reconhecer que as penhoras ocorreram antes do julgamento do Recurso de Apelação e, por essa razão, não poderiam ser consideradas como fatos supervenientes.

Aduz que houve contradição ao reconhecer a validade das penhoras, mesmo diante da existência de coisa julgada que teria assegurado o levantamento dos valores pela Embargante.

Além disso, menciona que a decisão colegiada se utilizou de premissas equivocadas, especialmente no que se refere à alteração fática após o julgamento do Apelo.

O Acórdão embargado apreciou detidamente os fundamentos do Recurso, enfrentou a tese de violação à coisa julgada e esclareceu que as penhoras no rosto dos autos, embora eventualmente anteriores no tempo, não foram levadas ao conhecimento do Tribunal à época do julgamento da Apelação e, por isso a Relatora autorizou a liberação da quantia à Embargante.

Portanto, não há contradição interna no julgado.

A contradição alegada é meramente externa – entre o entendimento da parte e a decisão – e, portanto, não autoriza Aclaratórios. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.668.608/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.).

Também não há omissão a ser sanada.

O Acórdão impugnado enfrentou expressamente a alegação de descumprimento de ordem judicial e de coisa julgada, esclarecendo que, à época do julgamento da Apelação, o Tribunal não foi cientificado das penhoras no rosto dos autos e, e por isso não havia impedimento à atuação da Juíza singular para zelar pelos interesses dos credores que obtiveram constrições regularmente constituídas.

Neste ponto, vale esclarecer que não se considera omissa e nem carece de fundamentação o Acórdão embargado que se manifesta expressamente sobre a questão controvertida,
ainda que não o faça à luz dos argumentos deduzidos pela parte.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1985697 DF 2022/0039379-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

De igual modo, a omissão não se caracteriza quando o fundamento está contido, ainda que implicitamente, no corpo do julgado.

Assim, não ficou demonstrado qualquer vício no Acórdão. Na verdade, a pretensão de rediscutir a matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado caracteriza mera insatisfação com o resultado da demanda, o que não é permitido pela via eleita.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025